Tribunal: TJSP
Processo: 2245552-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245552-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, é
agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245552-72.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2245552-72.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
AGRAVANTE: DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO
PRETO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 18283
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
Exceção de pré-executividade – Município de Ribeirão Preto -
Tarifa de Água e Esgoto - Cobrança dos juros moratórios,
multa e correção monetária – Cabimento - Inteligência do art.
1o da Lei Municipal 2.421/2010 – Dispensa dos encargos que é
uma mera faculdade - Legalidade da cobrança - Precedentes –
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade instaurada pela agravada
para determinar que a agravante proceda ao recálculo do débito executado, excluindo
juros, multas e encargos probatórios, no prazo de quinze dias. 1
Em síntese, sustenta a agravante que não há dever legal da
exequente de dispensar a cobrança de juros, multas e encargos moratórios.
Contraminuta às fls. 12/17.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De acordo com o que dispõe o art. 1o da Lei Municipal
2.421/2010, há uma autorização a dispensar, com futura compensação, os encargos
moratórios juros, multa e correção nos pagamentos e nos recebimentos de crédito:
1 Valor da causa: R$2.169.588,05, em 27/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245552-72.2020.8.26.0000
3
“Artigo 1o: A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, bem
como todas as pessoas jurídicas que compõem a
Administração Pública Indireta deste Município, ficam
autorizadas, de forma recíproca, a efetuar pagamentos, bem
como a receber créditos de qualquer natureza, havidos entre
si, independentemente da época de sua constituição, com a
dispensa dos juros, multas e encargos moratórios, ficando
autorizadas as compensações pertinentes. Nesta perspectiva,
não está o exequente obrigado a dispensar o recebimento de
juros moratórios, correção monetária e multa contidas na
CDA que aparelha a execução, já que aludida lei prevê,
apenas, uma faculdade ao ente público.” (grifo nosso)
Assim, do dispositivo acima transcrito, resta claro que a
exclusão de juros, multas e encargos moratórios dos créditos das pessoas jurídicas que
compõem a Administração Pública Indireta do Município de Ribeirão Preto, como é o
caso da ora embargada (DAERP), é uma mera faculdade e não uma obrigação.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL Tarifa de água/esgoto de
2011 - Exceção de pré-executividade - Município de Ribeirão
Preto Exigibilidade dos juros moratórios, multa e correção
monetária Cabimento, pois a Lei Municipal 2.421/2010, art.
1o, apenas autoriza a dispensa de tais encargos Faculdade
legal que não foi exercida pelo exequente Legalidade da
cobrança
Precedentes desta Câmara - RECURSO
PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2234159-53.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245552-72.2020.8.26.0000
4
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de
Registro: 20/10/2020)
Apelações.
Embargos
a
execução
fiscal.
Tarifa
de
fornecimento de água e de coleta de esgoto. Exercícios de
2009 a 2013. Prescrição quanto ao período de 2009. Não
configuração. Devedora Fazenda Pública. Prazo prescricional
de cinco anos. Inteligência do artigo 1o do Decreto 20.910/32.
Exigibilidade dos créditos após o vencimento. Aplicação do
princípio da "actio nata". Interrupção do curso do respectivo
prazo com o despacho que ordena a citação do executado
(artigo 8o, § 2o, da Lei 6.830/80), combinado com o artigo 240,
§ 1o, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Pretensão de exclusão de encargos
moratórios. Lei municipal 2.421/2010 que possibilita aos
entes
municipais
isentarem-se,
reciprocamente,
do
pagamento de juros, multa e demais encargos moratórios
incidentes sobre dívidas entre eles contraídas. Autorização
legislativa que não se reveste de obrigatoriedade. Faculdade
do credor. Precedentes da corte. Sucumbência recíproca. Não
configuração. Acolhimento da menor parte do pedido.
Condenação ao pagamento de despesas processuais e de
honorários advocatícios a ser suportada integralmente pelo
embargante. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Recurso da exequente acolhido,
denegado o do embargante.
(Apelação / Remessa Necessária 1030298-70.2015.8.26.0506;
Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245552-72.2020.8.26.0000
5
09/08/2018 grifo nosso)
Apelação. Embargos à execução. Tarifa de fornecimento de
água e tratamento de esgoto. Exercícios de 2004 a 2013.
Pedido de exclusão dos encargos moratórios (juros, multa e
correção monetária) pela aplicação da Lei Complementar
Municipal no 2.124/2010. Sentença de procedência que merece
reforma. A legislação em comento traz uma mera faculdade e
não uma obrigação. Dá-se provimento ao recurso, invertendo-
se os ônus sucumbenciais nos mesmos termos lançados na
sentença.
(Apelação Cível 1030022-39.2015.8.26.0506; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Portanto, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, a exceção de pré-executividade deve ser integralmente rejeitada, para
que a execução prossiga exigindo, também, juros moratórios, correção monetária e
multa.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
MÔNICA SERRANO
Relatora